Tribunal: TJPA
Processo: 0803539-31.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803539-31.2020.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803539-31.2020.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA sobre veículo pertencente à instituição, diante de sua imunidade tributária e da perda total do bem em razão de sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal alcança o IPVA incidente sobre veículos de entidade beneficente de assistência social; (ii) estabelecer se a perda total do veículo afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura imunidade tributária às instituições de assistência social sem fins lucrativos, impedindo a cobrança de impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços, desde que cumpridos os requisitos legais (CF/1988, art. 150, VI, "c").

4.

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) comprova que a apelada atende às exigências legais para fruição da imunidade, afastando a exigibilidade do IPVA sobre o veículo.

5.

Além disso, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor passível de uso, de modo que a perda total do bem, devidamente comprovada, inviabiliza a incidência do tributo.

6.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a imunidade tributária deve ser reconhecida independentemente de regulamentação infraconstitucional, desde que preenchidos os requisitos constitucionais.

7.

Diante da imunidade tributária da apelada e da inexistência do fato gerador do tributo, a manutenção da execução fiscal revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social abrange o IPVA incidente sobre veículos de sua propriedade, desde que cumpridos os requisitos legais.

2.

A perda total do veículo afasta a incidência do IPVA, por inexistência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23.02.2017; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, nos autos da ação de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

Historiando os fatos, o INSTITUTO DAS APÓSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, opôs os referidos embargos alegando, em síntese, que foi surpreendido com a Execução Fiscal n.º 0805123-07.2018.8.14.0015 para a cobrança de IPVA, sustentando que, por ser detentora do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), possui imunidade tributária nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.

Argumentou que o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social comprova sua condição de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, a impossibilidade de tributação sobre seus bens.

Ao final, requereu a declaração da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da Execução Fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
No caso não é lícito a cobrança de IPVA do veículo que é propriedade da Instituição, vale ressaltar que as instituições enquadradas no presente dispositivo legal são reconhecidas como imunes. Como também, o “patrimônio” discriminado no artigo refere-se a qualquer bem que esteja incorporado às entidades.

Além disso, o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS pressupõe o reconhecimento de entidade beneficente e, por consequência, garante a imunidade tributária.

Conforme depreendido a entidade possui todos os requisitos do artigo 14 do CTN, tendo em vista que não há a distribuição de lucros e que os recursos arrecadados são para a manutenção da própria instituição, sendo, portanto, abrangida pela imunidade tributária.

Logo, não é essencial a refutação de todas as teses alegadas pelas partes, desde que nenhuma destas seja capaz de alterar o convencimento já firmado pelo juízo sobre a causa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os Embargos à Execução Fiscal.
"

Inconformado com a sentença, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (Num. 17858853).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a imunidade constitucional tributária, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, apenas favorece entidades beneficentes que comprovadamente utilizem seus bens para finalidades essenciais.

Argumenta que a parte apelada não demonstrou que o veículo objeto da execução fiscal era utilizado exclusivamente para suas atividades assistenciais, cabendo à entidade a prova do preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação tributária.

Reforça que o reconhecimento da imunidade requer a comprovação de que o bem é destinado às finalidades institucionais da entidade, o que não ocorreu nos autos.

Assim, sustenta que a sentença deve ser reformada para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação de embargos à execução, restabelecendo a cobrança do tributo.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que é entidade imune, nos termos do artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, e que o IPVA não poderia ser cobrado sobre o veículo em questão. Argumenta que a sentença proferida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, a qual presume a destinação do patrimônio das entidades beneficentes para suas finalidades essenciais, cabendo ao Fisco a comprovação de eventual desvio de finalidade (Num. 17858854 - Pág. 2 a 4).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (Num. 22294924).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no duplo efeito (Num. 22860289).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 19592200 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia acerca da reforma da sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal para declarar a improcedência da Ação de Execução Fiscal nº 0805123-07.2018.8.14.0015, em razão da imunidade tributária do embargante, nos termos do art. 150, inciso, VI, alínea “C” da CF e art. 9, inciso, IV, “C”, c/c art. 14, ambos do CTN.

A imunidade, conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência, é uma limitação constitucional ao poder de tributar, impedindo que determinados tributos incidam sobre certos patrimônios, rendas ou serviços, conforme os critérios estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal. Diferentemente, a isenção é uma dispensa legal do pagamento de tributo, concedida por meio de ato normativo infraconstitucional, passível de revogação pelo ente tributante.

Eis o teor dos dispositivos pertinentes:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio,
renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - cobrar imposto sobre:

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso não é lícito a cobrança de IPVA do veículo que é propriedade da Instituição, vale ressaltar que as instituições enquadradas no presente dispositivo legal são reconhecidas como imunes. Como também, o “patrimônio” discriminado no artigo refere-se a qualquer bem que esteja incorporado às entidades.

No caso concreto, resta comprovado que a entidade embargante atende integralmente aos critérios previstos no artigo 14 do CTN, sendo que a imunidade tributária por ela usufruída é um direito garantido constitucionalmente, e não uma mera prerrogativa facultada pela Administração Tributária.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a entidade não distribui lucros, aplica seus recursos exclusivamente na manutenção de seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas. Ademais, o próprio reconhecimento da entidade como beneficente de assistência social, por meio da certificação CEBAS, reforça sua condição de imune.

Outrossim, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária presume a destinação do patrimônio, da renda e dos serviços das entidades imunes às suas finalidades essenciais. Trata-se de presunção
juris tantum
, somente passível de afastamento mediante comprovação inequívoca do desvio de finalidade, ônus esse que recai integralmente sobre a Administração Fazendária. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IGREJA. OPERAÇÃO EM QUE A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SERIA CONTRIBUINTE DE DIREITO. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, B E C, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES.
CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE
. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 900676 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25-10-2016 PUBLIC 26-10-2016)
.

No caso, a Apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o veículo objeto da cobrança estivesse sendo utilizado para fins diversos dos objetivos institucionais da entidade, razão pela qual a tributação é manifestamente indevida.

Nessa esteira, a tentativa de tributação do IPVA sobre o veículo de propriedade da entidade não apenas afronta o comando constitucional que lhe garante a imunidade tributária, mas também desconsidera o princípio da segurança jurídica, pois pretende onerar indevidamente uma instituição que cumpre todas as exigências legais para gozar do benefício. Tal atitude configura manifesta ilegalidade e representa um risco de comprometimento das atividades essenciais desenvolvidas pela entidade, que têm por finalidade precípua o atendimento de interesses sociais relevantes.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por estar em estrita conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025